Tribunal: TJBA
Processo: 8013752-84.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013752-84.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
MARIZELIA CARDOSO SALES

APELADO: JOSE ARGEMIRO MUNIZ GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NA SÚMULA 568 DO STJ. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, diante do baixo valor do crédito executado
(
R$
2
.
636,00
)
, considerado insuficiente para justificar a movimentação da máquina judiciária, nos termos da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a decisão monocrática do relator que nega provimento ao recurso com fundamento em entendimento jurisprudencial dominante; e (ii) estabelecer se é possível a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, mesmo diante da alegação de autonomia política e administrativa do ente federado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O relator pode decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria, nos termos da Súmula nº 568 do STJ, o que legitima a negativa de provimento ao recurso sem submissão prévia ao órgão colegiado.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1184), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em razão do princípio constitucional da eficiência administrativa.

5.
O princípio da eficiência administrativa impõe que a atuação estatal busque os melhores resultados com o menor dispêndio possível de recursos públicos, evitando a tramitação de demandas cujo custo processual seja desproporcional ao valor do crédito executado.

6.
A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabelece diretrizes para a racionalização das execuções fiscais e prevê a extinção de execuções cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00, quando inexistente movimentação processual útil por período superior a um ano.

7.
A autonomia administrativa dos entes federados para definir sua política de cobrança tributária não impede o Poder Judiciário de examinar a presença dos pressupostos processuais da ação, entre eles o interesse de agir.

8.
A ausência de interesse processual autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

9.
No caso concreto, o crédito executado corresponde a
R$
2
.
636,00
e não houve demonstração de diligências úteis ou esgotamento das vias extrajudiciais para satisfação do crédito, circunstâncias que evidenciam a ausência de utilidade da tutela jurisdicional.

10.
A alegação de adoção de medidas administrativas pelo Município não foi comprovada nos autos e não afasta os parâmetros objetivos estabelecidos pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
O relator pode negar provimento ao recurso monocraticamente quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência, nos termos da Súmula nº 568 do STJ.

2.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir quando demonstrada a desproporcionalidade entre o custo da atividade jurisdicional e o valor do crédito executado.

3.
A autonomia administrativa dos entes federados para definir políticas de cobrança tributária não impede o Poder Judiciário de reconhecer a ausência de interesse processual.

4.
A Resolução nº 547/2024 do CNJ constitui parâmetro legítimo de racionalização da tramitação das execuções fiscais, em consonância com o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37. CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184 da Repercussão Geral. STJ, Súmula nº 568.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
8013752-84.2020.8.05.0001
, tendo, como
Agravante, o MUNICÍPIO DO SALVADOR
, e, como
Agravad
o
,
JOS
É
ARGEMIRO MUNIZ GOMES DA SILVA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA